Tribunal: STF
Processo: ARE 1289464
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INTERINOS / SUBSTITUTOS OCUPANTES DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. INCIDÊNCIA. TEMA 779 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No que diz respeito à alegada divergência ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 779 (RE 808.202-RG), os Embargos de Divergência merecem ser admitidos e acolhidos, pois tanto o acórdão indicado como paradigma (RE 808.202-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), quanto o caso dos autos tratam da incidência do teto constitucional aos substitutos ou interinos no exercício de função delegada de serventias extrajudiciais, satisfazendo, desse modo, o requisito da similitude fático-jurídica entre os casos confrontados. 



    2. Na hipótese dos autos, há uma singularidade - a parte foi inicialmente admitida como titular de uma serventia judicial por meio de aprovação em certame público, mas encontra-se interinamente exercendo a atividade cartorária em serventia diversa daquela para a qual fora aprovada, em decorrência de posterior reconhecimento da inconstitucionalidade de sua remoção/permuta sem prévia realização de concurso público. 



    3. Tal peculiaridade não afasta a incidência do entendimento desta SUPREMA CORTE fixado em sede de repercussão geral, no sentido de que “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 



    4. Inconteste que a hipótese debatida nestes autos efetivamente foi debatida no julgamento do RE 808.202-RG - Tema 779 da Repercussão Geral -, razão pela qual deve ser aplicado o entendimento firmado no referido precedente. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).